Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. VERBAS QUE INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DE LICENÇA-PRÊMIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. VEDAÇÃO. ARTIGO 38 DA LEI No 9.099/95. SENTENÇA ANULADA.
1. Prescreve o art. 38, Parágrafo Único, da Lei 9.0099/95, que não se admitirá sentença condenatória ilíquida no sistema dos juizados. O dispositivo da sentença, do modo como redigido, mostra-se ilíquido, porquanto não condenou a parte ré ao pagamento de valor certo pertinente à diferença entre o valor efetivamente pago por esta e o valor devido à autora, a título de licença-prêmio, remetendo as partes para eventual fase de liquidação que não existe no rito especial. Assim, como se mostra possível a prolação de sentença líquida, aquela ilíquida deve ser anulada para que outra seja proferida, a fim de não haver supressão de instância.
2. Cabe ressaltar que a sentença reconheceu o direito da requerente de ter incluído na base de cálculo da sua licença-prêmio os valores relativos ao auxílio-alimentação e auxílio-saúde, contudo não condenou o requerido em um valor líquido e certo, deixando o cálculo da diferença a ser paga à requerente para momento posterior.
3. À luz da vedação prevista no parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95, necessária sua anulação para prolação de nova sentença com valores líquidos. Precedentes: Acórdão n.1118896, 07135825020168070016, Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 27/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. e Acórdão n.1051956, 07003463320178070004, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Preliminar de iliquidez da sentença arguida de ofício e acolhida. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de sentença líquida.
5. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários por causa da anulação da sentença.
6. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.